Tribunal: TJMT
Processo: 1010760-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010760-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Oncológico]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), JANE TEREZINHA GANZER - CPF: 460.109.800-97 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO .

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – PEDIDO DE
TRATAMENTO PARA
QUIMIOTERAPIA SISTÊMICA COM CISPLATINA 75MG/M2 D1 E PEMETREXEDE 500MG/M2 D1 – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – PREENCHIDOS – REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ – DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do CPC, se faz necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação.

Isto posto, n
o presente caso, além da demonstração da gravidade do estado de saúde da paciente e da impossibilidade financeira de arcar com o custo do tratamento, o NAT, em seu parecer, dispôs que não há medicamento similar ou genérico, bem como indicou que o medicamento possui indicação aprovada pela ANVISA.

Assim, presentes os requisitos da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jane Terezinha Ganzer em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, na ação de obrigação de fazer de no 1006944-80.2021.8.11.0002, indeferiu o pedido de substituição do fármaco anteriormente concedido (Osimertinibe - Tagrisso) para o tratamento com quimioterapia sistêmica com cisplatina 75mg/m2 D1 e pemetrexede 500mg/m2 D1 a cada 21 dias.

Aduz a agravante que fora diagnosticada com Adenocarcinoma de Pulmão com mutação L858R no Exon 21 do gene EGFR, estágio IV, metastático para osso e que, em razão disso, ajuizou a ação para obter o fornecimento do medicamento Osimertinibe (TAGRISSO 80MG), uma vez que, tal medicamento se fazia imprescindível para conter o avanço da doença que vem progredindo agressivamente.

Expõe que foi deferido o seu pedido de tutela de urgência para a concessão do fármaco, mas que, mesmo com o seu uso, houve progressão da doença e necessidade de alteração do tratamento para quimioterapia sistêmica com cisplatina 75mg/m2 D1 + pemetrexede 500mg/m2 D1 a cada 21 dias.

Ocorre que o protocolo de novo pedido de fornecimento foi negado e que após requerer o medicamento em juízo, este também fora indeferido, sob o argumento de que o ente público disponibilizou o medicamento para três meses e que em menos e um mês houve mudança na prescrição.

Diante disso, ante a necessidade da substituição e a gravidade do quadro da parte agravante, pugna que a decisão do indeferimento seja cassada, para que seja concedida liminarmente a substituição do medicamento e consequente fornecimento do tratamento ora prescrito, qual seja, quimioterapia sistêmica com cisplatina 75 mg/m2 D1 + pemetrexede 500 mg/m2 D1 a cada 21 dias.

Foi apresentado o parecer do NAT não favorável, pois que o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde, via de regra, não fornecem diretamente os medicamentos para o tratamento de câncer.

Em decisão liminar, foi averiguada a devolução do medicamento anteriormente concedido, bem como fora deferido o pedido de tutela ativa para conceder liminarmente o tratamento de quimioterapia sistêmica com cisplatina 75 mg/m2 D1e pemetrexede 500 mg/m2 D1 a cada 21 dias, desde que apresentada a prescrição médica atualizada para a liberação do medicamento.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao agravo, argumentando que ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência e dos requisitos elencados no tema 106 do STJ, de modo que requer o não provimento do recurso.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente agravo de instrumento se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido que buscava
substituição do fármaco anteriormente concedido (Osimertinibe - Tagrisso) para o tratamento com quimioterapia sistêmica com cisplatina 75mg/m2 D1 e pemetrexede 500mg/m2 D1 a cada 21 dias.

Inicialmente, é certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da Constituição Federal).

Todavia, para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem. O tratamento requerido não é fornecido pelo Sistema Único de Saúde-SUS, de modo que se faz necessária a comprovação da imprescindibilidade do medicamento, nos moldes estabelecidos pelo tema 106 do Superior Tribunal de Justiça:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.

Nesse sentido ainda o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL No 1657156/RJ
- DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA
-

RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 196 da Constituição da República, é dever do Estado e direito da população a garantia à saúde, mediante a adoção de medidas que atenuem ou evitem o risco de doença ou o seu agravamento.
Preenchidos os requisitos preconizados pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do RESP 1657156/RJ (Tema no 106) – imprescindibilidade da medicação, incapacidade financeira de arcar com o custo do tratamento e existência de registro do fármaco na ANVISA –, assim como o risco decorrente da demora do provimento jurisdicional almejado, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
Tratando-se de paciente atendido pelo sistema de oncologia do SUS, deve prevalecer a indicação e continuidade de tratamento prescritos pelo médico da unidade oncológica. (N.U 1007064-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019). Destaquei,

Assim, compulsando os autos, verifico que a parte agravante possui o diagnóstico de Adenocarcinoma pulmonar, com progressão da doença em parede torácica e em linfonodos mediastinos, resultando em piora clínica e necessitando fazer uso do medicamento não incorporado em atos normativos do SUS - cisplatina 75mg/m2/D1 e pemetrexede 500mg/m2 D1.

Desse modo, entendo que demonstrada a imprescindibilidade do medicamento, pois que, além da gravidade do estado de saúde da paciente, o NAT, em seu parecer, dispôs que não há medicamento similar ou genérico, bem como que o efeito esperado do medicamento é a remissão do adenocarcinoma.

Após, resulta comprovada também a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, conforme consta do holerite do cônjuge da paciente. Já quanto a existência de registro do medicamento na ANVISA, o NAT apresentou parecer de que o medicamento possui indicação aprovada pela ANVISA.

Por outro lado, acerca do medicamento anteriormente deferido, observo que, em 31/05/2021, a parte agravante realizou a devolução de 89 comprimidos de Osimertinibe 80mg.

Ante o exposto, observo que resultam preenchidos tanto os requisitos para a concessão do medicamento, como os requisitos elencados no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Jane Terezinha Ganzer, para que seja deferido o pedido de substituição do tratamento para
quimioterapia sistêmica com cisplatina 75mg/m2 D1 e pemetrexede 500mg/m2 D1, a cada 21 dias,
desde que apresentada a prescrição médica atualizada para a liberação do medicamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022